Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO MAIS ONEROSO EXECUTADO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Narra o recorrente que autorizou o serviço de desentupimento em três metros de cano, pelo valor de R$ 300,00, todavia, após a realização dos serviços, o recorrido informou que foi necessário desentupir trinta metros de encanação, desse modo o serviço ficou em R$ 2.200,00, com desconto. Afirma que, como o serviço já estava feito, pagou o valor, mas que realizou orçamentos em outras empresas e o valor mais elevado que encontrou para realização do serviço foi de R$ 540,00. Requer a devolução da diferença entre o maior orçamento encontrado e o valor pago, bem como indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo antes o benefício da justiça gratuita, que ora defiro (ID 23987678). Não foram ofertadas contrarrazões.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. De acordo com art. 39, inciso, VI, do CDC é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Nessa linha, o art. 40, “caput”, do CDC dispõe que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminado o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.
V. No caso, em que pese a revelia da parte ré, o autor não logrou êxito em comprovar que o serviço foi prestado sem autorização prévia. Ressalta-se que é dever da parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito.
VI. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o autor não juntou o orçamento inicial, o qual comprovaria a contratação de desentupimento de três metros de cano por R$ 300,00, como alegado. Com efeito, não há verossimilhança nas alegações autorais e as provas colacionadas aos autos não são hábeis a comprovar que o serviço foi executado à revelia do consumidor e que a nota fiscal de ID 23986705 não corresponde ao valor e metragem do serviço inicialmente contratado.
VII. Além disso, a apresentação de apenas um orçamento não demonstra que o preço médio praticado no mercado era o do orçamento de ID 23986706 e não o preço pago pelo autor pelo serviço.
VIII. Por fim, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços e da comprovação de prática abusiva, não há que se falar em indenização por dano moral.
IX. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.